Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600684-46.2024.6.16.0076
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
05/11/2025
Número: 0600684-46.2024.6.16.0076

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 01/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600684-46.2024.6.16.0076, que julgou procedente o pedido a fim de, com fundamento no inciso XIV
do art. 22 da Lei Complementar 64/90: a) determinar a cassação DRAP do PP - Partido Progressista
para o pleito proporcional das Eleições Municipais de 2024 no município de Mauá da Serra/PR; b)
determinar a cassação dos diplomas dos investigados candidatos eleitos Luciano Roberto Pinto e
Nelson Granada e de eventuais suplentes do PP - Partido Progressista de Mauá da Serra
diplomados; c) declarar a nulidade dos votos obtidos pelo PP - Partido Progressista para o pleito
proporcional para as Eleições 2024 no município de Mauá da Serra/Paraná, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidários (art. 222 do Código Eleitoral); com consequente nova totalização,
novos resultados, proclamação de novos eleitos e nova diplomação das nove cadeiras em razão da
alteração de quociente eleitoral; d) declarar e inelegibilidade dos investigados e das investigadas
Talita Priscila Darada, Paulo Cezar Sonni, Fernanda Feltrin, Luciano Roberto Pinto, Alexandre de
Paula, Marcio Dias de Oliveira, Maria Leoni Pedroso, Nelson Granada, Juvenil de Souza, do PP -
Partido Progressista, para as eleições que se realizarem no oito anos subsequente em que se
verificou nos termos do inciso XIV do art. 22 da Lei Complementar 64/90. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral por fraude à cota de gênero com pedido de Tutela de Evidência ajuizada por
Elaine dos Santos Miguel com fundamento nos arts. 22 da Lei Complementar nº 64/90, em face de
Paulo Cezar Sonni, Fernanda Feltrin, Luciano Roberto Pinto, Alexandre de Paula, Marcio Dias de
Oliveira, Maria Leoni Pedroso, Nelson Granada, Juvenil de Souza, Talita Priscila Darada e Marcio
Dias de Oliveira. Alega-se que, no ano de 2024, os requeridos integraram a chapa de candidatos a
vereadores pelo Partido Progressista - PP, para concorrer às eleições municipais. No entanto, a
candidatura de Talita Priscila (Talita do Bazar) e Fernanda Feltrin revelaram-se meramente fictícia,
candidatas indicadas para mero cumprimento da formação da chapa proporcional. Também, a
padronização nos repasses financeiros e nas prestações de contas estão evidentes, contrariando
as indicações da Súmula nº 73 do TSE, a qual incentiva tratamento diferenciado para as
candidaturas femininas. Tais elementos evidenciam que a inclusão das candidatas Talita Priscila e
Fernanda Feltrin na chapa teve como único propósito o cumprimento formal do percentual mínimo
de 30% de candidaturas do sexo feminino, conforme exige a legislação eleitoral. Dessa forma, resta
evidente a prática de fraude por parte dos requeridos, candidatos e direção partidária, neste
processo representado pelo seu presidente, na composição da chapa do Partido Progressista,
mediante a inserção de candidaturas fictícias, com o exclusivo objetivo de atender à cota de
gênero.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
TALITA PRISCILA DARADA (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
JUVENIL DE SOUZA (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
NELSON GRANADA (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
MARIA LEONI PEDROSO (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCIO DIAS DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ALEXANDRE DE PAULA (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
LUCIANO ROBERTO PINTO (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDA FELTRIN (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
PAULO CEZAR SONNI (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ELAINE DOS SANTOS MIGUEL (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44780444
05/11/2025
13:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44780444 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513241063300000043717911
Número do documento: 25110513241063300000043717911
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:42:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.655

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600684-
46.2024.6.16.0076 – Mauá da Serra – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: PAULO CEZAR SONNI
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: FERNANDA FELTRIN
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: LUCIANO ROBERTO PINTO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: ALEXANDRE DE PAULA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: MARCIO DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: MARIA LEONI PEDROSO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: NELSON GRANADA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: JUVENIL DE SOUZA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: TALITA PRISCILA DARADA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: ELAINE DOS SANTOS MIGUEL
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 17, §2º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.

Num. 44780444 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513241063300000043717911
Número do documento: 25110513241063300000043717911
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:42:14
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, por considerar comprovada a fraude à cota
de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se houve fraude no cumprimento da cota de gênero nas eleições de
2024, mediante o registro de candidatura feminina fictícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A obrigatoriedade de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% para candidaturas
de cada gênero está prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997. Essa regra
institui a cota de gênero, política afirmativa voltada a incentivar a participação
feminina nas eleições e, consequentemente, a ampliação da representatividade
das mulheres no Poder Legislativo brasileiro.
III.II. A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a
igualdade de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou
a Resolução TRE/PR nº 935/2024, que dispõe acerca do Protocolo de Prevenção
à Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de
fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes
à cota de gênero, com vistas a garantir a participação efetiva das mulheres nas
eleições.
III.III. A Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece três elementos
indicativos da fraude à cota de gênero: i) votação zerada ou inexpressiva; ii)
prestação de contas zerada, padronizada ou sem movimentação financeira
relevante; iii) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção
da candidatura de terceiros.
III.IV. A baixa votação, por si só, não é suficiente para caracterizar a candidatura
como fictícia, sendo necessário comprovar a ausência de intenção real e legítima
de disputar o cargo eletivo.
III.V. A análise do conjunto probatório não revela elementos suficientemente
consistentes para afirmar que a candidatura foi fraudulenta ou meramente
formal. Os documentos apresentados e os depoimentos colhidos indicam que a
candidata participou da campanha e do processo eleitoral.
III.VI. Diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada fraude,
impõe-se a aplicação dos princípios in dubio pro muliere e in dubio pro
suffragio, a fim de resguardar a vontade legitimamente manifestada pelo

Num. 44780444 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513241063300000043717911
Número do documento: 25110513241063300000043717911
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:42:14
eleitorado e a efetiva participação feminina na política.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e provido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, Súmula 73.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/1997, art. 10, §3º; Resolução TSE nº 23.609/2019, art.
17.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/11/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

I – RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Paulo Cezar Sonni e Outros em face da
sentença proferida pelo Juízo da 76ª Zona Eleitoral de Marilândia do Sul, que julgou
procedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta por Elaine dos Santos
Miguel e determinou o envio de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para
fins de persecução criminal, nos termos da parte final do art. 22, inciso XIV, da Lei
Complementar nº 64/1990.

Num. 44780444 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513241063300000043717911
Número do documento: 25110513241063300000043717911
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:42:14
A sentença recorrida reconheceu a ocorrência de fraude na candidatura de Talita
Priscila Darada, afastou a irregularidade na candidatura de Fernanda Feltrin e aplicou
as seguintes sanções: a) cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários - DRAP do Partido Progressistas de Mauá da Serra, referente ao pleito
proporcional de 2024; b) cassação dos diplomas dos candidatos eleitos Luciano
Roberto Pinto e Nelson Granada e de eventuais suplentes do Partido Progressistas de
Mauá da Serra; c) declaração de nulidade dos votos obtidos pelo Partido Progressistas
de Mauá da Serra no pleito proporcional de 2024, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário; d) declaração de inelegibilidade dos candidatos Talita Priscila
Darada, Paulo Cezar Sonni, Fernanda Feltrin, Luciano Roberto Pinto, Alexandre de
Paula, Marcio Dias de Oliveira, Maria Leoni Pedroso, Nelson Granada, Juvenil de
Souza, pelo prazo de oito anos subsequentes às eleições municipais de 2024, nos
termos do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar n.º 64/90.
Em suas razões recursais, os recorrentes sustentaram, em síntese, que: a) a sentença
condenatória fundamentou-se unicamente em trechos isolados do depoimento pessoal
da candidata Talita Priscila Darada, colhido sob evidente nervosismo e desorientação,
circunstância que compromete a fidedignidade de suas declarações; b) o fato de a
candidata ter apresentado alguns lapsos em seu depoimento pessoal não é suficiente,
por si só, para concluir, em afronta a todas as provas produzidas pela defesa, que ela
teria sido uma candidata fictícia; c) o fato de Talita ter figurado como apoiadora da
candidata ao cargo majoritário quando estava nas ruas pedindo voto, não significa
dizer que não fez campanha para si; d) a declaração da testemunha de que a
candidata pediu voto para si e também para outro candidato do mesmo partido, trata-
se de conduta absolutamente comum no contexto de campanha eleitoral proporcional;
e) em seu depoimento pessoal, a candidata afirmou ter realizado campanha e
participado ativamente das ações eleitorais, indo às ruas para pedir votos, o que é
corroborado pelas diversas provas constantes dos autos, como os “santinhos”
produzidos, fotos, vídeos e a inserção de sua candidatura em programas de rádio; f)
testemunhas ouvidas em audiência confirmaram que a candidata promoveu atos
campanha; g) Talita obteve 5 votos, constando ao menos 1 voto registrado em seu
nome na seção onde vota, indicando que votou em si mesma; h) a inexpressividade da
votação deve ser analisada em consonância com o padrão eleitoral local; i) a
candidata recebeu do Diretório Nacional do Partido Progressistas a quantia de R$
4.000,00, oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC; j) as
sobras de campanha das candidatas do Partido Progressistas apresentaram valores
distintos, tendo a candidata Fernanda Feltrin devolvido o valor de R$ 780,40, enquanto
a candidata Talita restituiu R$ 244,75, o que demonstra ausência de padronização; k)
por se tratar de sanção personalíssima, a inelegibilidade só pode ser imposta a quem
comprovadamente praticou ou anuiu com a conduta ilícita, o que não foi demonstrado
em relação aos demais candidatos e ao presidente do Partido Progressistas de Mauá
da Serra. Ao final, requereram a reforma da sentença para julgar improcedente a ação
de investigação judicial eleitoral ou, subsidiariamente, caso mantido o reconhecimento
da fraude, o afastamento da pena de inelegibilidade em relação aos recorrentes Paulo
Cezar Sonni, Fernanda Feltrin, Luciano Roberto Pinto, Alexandre de Paula, Marcio
Dias de Oliveira, Maria Leoni Pedroso, Nelson Granada, Juvenil de Souza (ID

Num. 44780444 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513241063300000043717911
Número do documento: 25110513241063300000043717911
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:42:14
44667434).
Em contrarrazões, a recorrida aduziu que: a) a documentação apresentada não
demonstrou que Talita promoveu qualquer ato em prol de sua própria candidatura; b)
as provas fotográficas e audiovisuais apresentadas não se mostram aptas a
demonstrar a realização de qualquer atividade efetiva de campanha em favor da
candidatura de Talita, tampouco permitem identificar o contexto em que foram
produzidas; c) a testemunha Márcia Aparecida de Souza, vizinha de Talita, declarou
nem saber que ela era candidata, evidenciando a ausência de divulgação; d) as
testemunhas José Airton Ribeiro e Carine da Silva Oliveira, indicados pela própria
recorrente, confirmaram a inexistência de campanha efetiva, Carine não soube
informar o cargo disputado por Talita, e José afirmou que ela pedia votos para outro
candidato do Partido Progressistas, “Marcinho da Prefeitura”; e) a candidata recebeu
apenas 5 votos, o que é considerado votação ínfima em um município que teve mais
de 6.300 votos válidos; f) ainda que a candidata tenha declarado o recebimento de
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no
valor de R$ 4.000,00, os registros de seus gastos revelaram-se padronizados,
inclusive com relação à prestação de contas apresentada pela outra candidata
investigada nestes autos, Fernanda Feltrin; g) o partido e a investigada apenas
cumpriram formalidades com o intuito de simular conformidade com a legislação
eleitoral, buscando se beneficiar da cota de gênero e prejudicar candidatos que, de
fato, têm a intenção legítima de participar do processo eleitoral; h) os demais
candidatos da chapa tinham plena ciência da necessidade de cumprir a cota de gênero
e aceitaram a campanha fictícia com o objetivo de viabilizar as suas próprias
candidaturas. Ao final, requereu o desprovimento do recurso eleitoral e a manutenção
da sentença em sua integralidade (ID 44667439).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, apenas para afastar a inelegibilidade dos candidatos não
fictícios da chapa proporcional do Partido Progressistas de Mauá da Serra (ID
44702492).
É o relatório.

II – VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos recursais, conhece-se do recurso interposto.
II.II. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MULIERE NA INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE À COTA
DE GÊNERO
O objetivo precípuo da cota de gênero é corrigir distorção histórica de sub-
representação feminina nos espaços de poder político, promovendo a igualdade

Num. 44780444 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513241063300000043717911
Número do documento: 25110513241063300000043717911
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:42:14
substantiva e não meramente formal entre os gêneros, em consonância com os
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil (Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres - CEDAW).
Também com o fim de reparar assimetrias sociais e culturais que impactam mulheres e
pessoas de identidades de gênero diversas, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, estabelecendo diretrizes
hermenêuticas que devem orientar a interpretação e a aplicação do direito quando
questões de gênero estiverem em discussão.
O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero constitui um importante
instrumento interpretativo do Poder Judiciário, destinado a assegurar que a análise dos
casos seja realizada sob a ótica da igualdade substancial, indo além de uma mera
neutralidade formal que, em muitas situações, acaba por reproduzir desigualdades
estruturais. Sua aplicação permite que o Judiciário considere as assimetrias de gênero
historicamente construídas, garantindo que decisões não apenas respeitem a letra da
lei, mas também promovam a efetiva inclusão e proteção das mulheres no âmbito
político e social.
No contexto eleitoral, a efetividade do Protocolo pode se manifestar por meio de
diversas funções hermenêuticas essenciais.
A primeira delas é a proporcionalidade qualificada, a qual impõe que, na ponderação
de interesses e de direitos em conflito, o julgador considere as vulnerabilidades
históricas e estruturais das mulheres, especialmente na política, em que há sub-
representação feminina. Assim, a proporcionalidade deve ser aplicada em atenção às
desigualdades reais que afetam o exercício da cidadania feminina, sob pena de
perpetuar exclusões.
Em segundo lugar, destaca-se a análise contextual, que exige que o julgador vá além
da avaliação formal da conduta, considerando o contexto social, econômico e cultural
que condiciona a participação política das mulheres. Isso inclui compreender como
práticas de violência política, estereótipos de gênero e barreiras institucionais
impactam tanto a atuação das candidatas quanto a implementação das cotas
eleitorais, permitindo decisões mais justas e coerentes com a realidade social.
A interpretação teleológica constitui outra função hermenêutica central. A legislação de
cotas deve ser interpretada à luz de sua finalidade protetiva e inclusiva, que é garantir
maior representação feminina na política. Leituras restritivas ou formais, como a
desconsideração automática de candidaturas sem avaliar os fatores estruturais que as
condicionam, esvaziam a eficácia da norma e contrariariam o princípio da máxima
efetividade dos direitos fundamentais.
A presunção de vulnerabilidade reconhece que as mulheres ocupam, historicamente,
uma posição desfavorável no campo político em razão de fatores culturais, sociais e
institucionais. Essa presunção justifica o tratamento diferenciado na análise probatória

Num. 44780444 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513241063300000043717911
Número do documento: 25110513241063300000043717911
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:42:14
e na valoração das condutas, não como privilégio, mas como medida afirmativa
destinada a viabilizar a igualdade material e corrigir desigualdades estruturais que
ainda persistem no processo político.
Diante do objetivo precípuo da cota de gênero e destas funções hermenêuticas,
havendo dúvida razoável sobre a configuração de fraude à cota de gênero, deve-se
aplicar o princípio in dubio pro muliere.
Inspirado na lógica do in dubio pro reo e do in dubio pro societate, o in dubio pro
muliere propõe que, diante da dúvida razoável sobre a intenção da candidata ou sobre
elementos subjetivos que possam caracterizar fraude às cotas, a interpretação seja
feita em favor da mulher.
A vulnerabilidade estrutural, consubstanciada nas barreiras sistêmicas enfrentadas
pelas mulheres para ingressar e permanecer na política, incluindo menor acesso a
recursos financeiros, redes de apoio político mais frágeis e responsabilidades
domésticas desproporcionais, justificam a aplicação do princípio in dubio pro muliere
como técnica hermenêutica.
Além disso, as dificuldades probatórias para comprovação de fraude à cota também
impõem a aplicação do mencionado princípio, pois muitas vezes depende da
demonstração de elementos subjetivos, como a "intenção real" de concorrer, que
podem ser influenciados por fatores estruturais de gênero.
No intuito de se aplicar a política antidiscriminatória, indesejadamente acabar-se-ia por
instituir um efeito reverso: o de obrigar as mulheres a provarem que objetivamente
empenharam notórios e significativos esforços de campanha para justificar as cotas de
gênero, como se a medida afirmativa fosse um privilégio político, com o ônus dele
decorrente. Equivaleria a impor um critério probatório mais rígido às candidaturas
femininas do que às masculinas, de sorte que não se pode exigir das mulheres um
ônus que não recai sobre homens.
Também justifica a adoção do princípio in dubio pro muliere o efeito dissuasório das
rigorosas penalidades de cassação e de inelegibilidade, que pode desencorajar futuras
candidaturas femininas legítimas, contrariando o objetivo da norma.
A cassação e a inelegibilidade por oito anos constituem sanções de extrema
gravidade, razão pela qual somente podem ser aplicadas quando a fraude,
suficientemente demonstrada, justificar o sacrifício do direito político fundamental da
mulher candidata.
Desse modo, à luz desses preceitos, é imperativa uma valoração cautelosa e
contextualizada de elementos determinados na Súmula 73 do TSE para aferir eventual
fraude às cotas de gênero, tais como baixa votação, gastos reduzidos em campanha
ou participação limitada em atos eleitorais.
Tais circunstâncias, quando analisadas de maneira isolada e meramente quantitativa,

Num. 44780444 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513241063300000043717911
Número do documento: 25110513241063300000043717911
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:42:14
podem conduzir a conclusões distorcidas, pois nem sempre traduzem a inexistência de
intenção real de concorrer, podendo revelar efeitos diretos das barreiras estruturais
que afetam de modo desproporcional a participação política das mulheres.
Nessa perspectiva, a aplicação do princípio in dubio pro muliere mostra-se não apenas
adequada, mas necessária para salvaguardar a máxima efetividade da política de
cotas de gênero, evitando que a dúvida razoável acerca da ocorrência da fraude
resulte na imposição de um ônus desproporcional às mulheres.
Em outras palavras, a dúvida razoável deve ser resolvida em favor da candidata, sob
pena de se inverter a lógica da ação afirmativa: aquilo que foi concebido como
instrumento de inclusão passaria a se converter em mecanismo de exclusão, exigindo
das mulheres uma carga probatória agravada e inexistente em relação aos homens.
Portanto, diante da constatação de dados eleitorais aparentemente frágeis ou da
presença de indícios pouco conclusivos, a hermenêutica com perspectiva de gênero
impõe que o julgador, ao invés de presumir fraude, reconheça a possibilidade de tais
elementos refletirem a condição de vulnerabilidade estrutural das mulheres no cenário
político.
Nesses casos, a adoção do princípio in dubio pro muliere constitui não um privilégio,
mas a reafirmação do compromisso constitucional e internacional com a igualdade
substancial e com a efetividade das políticas antidiscriminatórias.
II.III. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS IN DUBIO PRO SUFFRAGII E MÁXIMA
ELEGIBILIDADE FEMININA
O princípio in dubio pro suffragii, segundo o qual, na ausência de provas contundentes
e inequívocas de irregularidade, deve prevalecer a vontade manifestada nas urnas,
constitui corolário do direito político fundamental e deve orientar a interpretação em
casos limítrofes, especialmente quando a cassação de mandatos está em discussão.
Por sua vez, o princípio da máxima elegibilidade feminina apresenta dupla dimensão
protetiva que deve orientar a interpretação constitucional e infraconstitucional em
matéria eleitoral.
De um lado, sob o prisma individual, consubstancia o direito político fundamental da
mulher de concorrer a cargos eletivos, assegurando-lhe igualdade de oportunidades
na disputa democrática. De outro, possui uma dimensão coletiva, voltada à proteção
do interesse público na diversidade de representação política, indispensável para a
concretização do princípio democrático e para a legitimação das instituições
representativas.
Para preservar essa dupla dimensão, a hermenêutica deve se guiar por critérios
específicos de proteção. Em primeiro lugar, impõe-se a interpretação restritiva das
hipóteses de inelegibilidade, evitando a ampliação de situações que resultem na
exclusão desproporcional de candidaturas femininas. Em segundo lugar, deve-se

Num. 44780444 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513241063300000043717911
Número do documento: 25110513241063300000043717911
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:42:14
adotar uma análise caso a caso, de modo a considerar as particularidades de cada
candidatura, reconhecendo que baixa votação, gastos reduzidos ou limitada
participação em atos de campanha podem decorrer de barreiras estruturais que
historicamente dificultam a atuação política das mulheres, e não de má-fé.
Outro parâmetro essencial é a proporcionalidade entre a conduta investigada e a
sanção aplicada, de forma a impedir que irregularidades de menor gravidade gerem
consequências desproporcionais, como a inelegibilidade automática ou a cassação de
chapas inteiras. Soma-se a isso a necessidade de resguardar as candidatas de
interpretações judiciais que possam produzir efeito intimidatório, desestimulando
futuras mulheres de se lançarem à vida política por receio de responsabilizações
desmedidas.
Assim, a máxima elegibilidade feminina, compreendida em suas dimensões individual
e coletiva, deve orientar o Poder Judiciário a adotar soluções que fortaleçam a
efetividade das cotas de gênero e, ao mesmo tempo, garantam que tais mecanismos
cumpram sua função primordial de inclusão política.
Diante do exposto, conclui-se que tanto o princípio in dubio pro suffragii quanto a
máxima elegibilidade feminina devem ser compreendidos como instrumentos
hermenêuticos complementares, voltados à preservação da legitimidade democrática e
da igualdade substancial no processo eleitoral.
Em um contexto marcado por desigualdades estruturais de gênero, cabe ao Poder
Judiciário exercer interpretação prudente e finalística, assegurando que eventuais
dúvidas ou lacunas probatórias não se revertam em barreiras adicionais à participação
política das mulheres. Assim, garante-se não apenas a proteção dos direitos políticos
individuais, mas também a concretização de um projeto democrático mais inclusivo,
plural e representativo.
II.IV. DA ALEGADA FRAUDE NO CUMPRIMENTO DA COTA DE GÊNERO
A controvérsia recursal envolve a possível ocorrência de fraude no cumprimento da
cota de gênero, sob a alegação de que a Comissão Provisória Municipal do Partido
Progressistas de Mauá da Serra teria registrado a candidatura de Talita Priscila
Darada exclusivamente para atender ao percentual mínimo de 30% exigido por lei.
A obrigatoriedade do número mínimo de candidaturas por gênero está prevista no
artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, e no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019,
o qual estabelece que cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o
máximo de 70% para candidaturas de cada sexo.
Embora a norma estabeleça o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas
de cada gênero, essa regra constitui a chamada cota de gênero, uma política
afirmativa voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e,
consequentemente, a ampliação da representatividade das mulheres no poder
legislativo brasileiro.

Num. 44780444 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513241063300000043717911
Número do documento: 25110513241063300000043717911
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:42:14
A prática de lançar candidaturas femininas com a única finalidade de cumprir a cota de
gênero, sem a real intenção de concorrer efetivamente às eleições, configura fraude à
legislação eleitoral, cuja consequência é a inviabilidade de todas as candidaturas
vinculadas ao respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP,
a nulidade dos votos obtidos pela agremiação política e a imposição de inelegibilidade
aos envolvidos.
Essa modalidade de conduta, além de consubstanciar violação às normas eleitorais,
também compromete o objetivo de promover a representação política feminina,
essencial para a construção de um sistema democrático mais inclusivo e plural.
Nas palavras de José Jairo Gomes[1]:
Consiste a fraude em lançar a candidatura de mulheres que na realidade não
disputarão efetivamente o pleito. São candidaturas fictícias. Os nomes femininos
são incluídos na lista do partido tão somente para atender à necessidade de
preenchimento do mínimo de 30%, viabilizando-se, com isso, a presença do
partido e de seus candidatos nas eleições. Trata-se, portanto, de burla à regra
legal que instituiu a ação afirmativa direcionada ao incremento da participação
feminina na política. Embora esse tipo de fraude se perfaça na fase do registro de
candidatura, em geral os indícios de sua ocorrência ficam mais palpáveis depois
do pleito, sendo evidenciados por situações como a ausência de votos à suposta
candidata (ou seja: a candidata não teve o próprio voto), a não realização de
campanha própria, dedicação à campanha de outro candidato, prestação de
contas sem registro de receita ou despesa (ou seja: a prestação de contas
aparece zerada).
A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade
de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução
TRE/PR nº 935/2024, a dispor acerca do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de
Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar, orientar e adotar
medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero.
Também sobre o assunto, o colendo Tribunal Superior Eleitoral editou a Súmula 73, a
qual institui requisitos objetivos para configuração da fraude, tanto assim consideradas:
a) a votação zerada ou inexpressiva; b) a prestação de contas zerada, padronizada ou
ausência de movimentação financeira relevante; e c) a ausência de atos efetivos de
campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
De acordo com a mencionada súmula, o reconhecimento do ilícito acarretará: a) a
cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP da legenda e
dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de
participação, ciência ou anuência deles; b) a inelegibilidade daqueles que praticaram
ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral;
c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.

Num. 44780444 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513241063300000043717911
Número do documento: 25110513241063300000043717911
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:42:14
No caso em análise, a Câmara Municipal de Mauá da Serra é composta por 9
vereadores, razão pela qual, para as eleições de 2024, o Partido Progressistas
registrou 9 candidaturas ao cargo de vereador, sendo 6 do gênero masculino e 3 do
gênero feminino (RCand n. 0600297-31.2024.6.16.0076), atendendo, a princípio, aos
percentuais estabelecidos no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019.
O juízo de primeira instância considerou que a candidatura de Talita Priscila Darada foi
fictícia, apenas para que o partido cumprisse a cota de gênero de 30% exigida pelo art.
10, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Entretanto, a análise detida do conjunto probatório não revela elementos
suficientemente consistentes para afirmar que a candidatura foi fraudulenta ou
meramente formal. Os documentos apresentados e os depoimentos colhidos indicam
que a candidata participou da campanha e do processo eleitoral.
Inicialmente, observa-se que, nas eleições de 2024, a candidata Talita Priscila Darada
recebeu 5 votos.
Embora a votação seja modesta, constata-se que, no município de Mauá da Serra,
outros candidatos ao cargo de vereador também obtiveram votações reduzidas, como
por exemplo: Marcao da Mabbam (PT, 13 votos); Dadinha (MDB, 11 votos);
Passarinho (PP, 11 votos); Solange Justino (PODE, 10 votos); Fiona da Saúde (PT, 10
votos); Saleti (PT, 9 votos); Adrielly (PSB, 8 votos); Chico Louco (PSD, 6 votos); Maria
Leoni (PP, 6 votos); Fernanda Feltrin (PP, 6 votos); Milena da Saúde (PP, 4 votos);
Josi Rodrigues (PODE, 4 votos); Leda (MDB, 3 votos). [2]
Como se vê, candidatos do gênero masculino também receberam votação modesta,
de modo que a aplicação de critério mais rigoroso apenas às mulheres, quando há
homens em situação semelhante, configuraria tratamento discriminatório e desigual,
em descompasso com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
Dessa forma, a votação singela da candidata deve ser apreciada em conjunto com
outros elementos probatórios, uma vez que a caracterização de candidatura fictícia
exige a demonstração inequívoca da ausência de intenção real e legítima de disputar o
cargo eletivo.
Da análise dos autos, constata-se que a defesa apresentou material gráfico (“santinho”
e “colinha”) e áudio (inserção de rádio) referentes à candidata Talita, além de registros
de sua participação em reuniões partidárias realizadas no comitê e em atos de
campanha. Também foi juntada cópia do boletim de urna da seção eleitoral em que a
investigada vota, no qual consta a atribuição de um voto à candidata, circunstância
que indica ter votado em si mesma (ID 44667356, ID 44667266, ID 44667267, ID
44667276, ID 44667335, ID 44667336, ID 44667340, ID 44667341, ID 44667343, ID
44667344, ID 44667346, ID 44667347, ID 44667348, ID 44667349, ID 44667350 ID
44667351, ID 44667352, ID 44667353 e ID 44667354).
Esses elementos reforçam a intenção efetiva de disputar o cargo de vereadora e, em

Num. 44780444 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513241063300000043717911
Número do documento: 25110513241063300000043717911
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:42:14
análise preliminar, demonstram a prática de atos de campanha.
Na audiência de instrução realizada no dia 15-5-2025, colheu-se o depoimento pessoal
das investigadas, Fernanda Feltrin e Talita Priscila Darada, bem como da investigante
Elaine dos Santos Miguel. Na mesma ocasião, prestaram depoimento as testemunhas
Márcia Aparecida de Souza, José Airton Ribeiro, Carine da Silva Oliveira, Rosimeia de
Lourdes Oliveira, Nilson Gonçalves dos Santos e Lizeu Kozan.
Em seu depoimento pessoal, Talita Priscila Darada relatou que: a) sua candidatura não
foi fictícia; b) fez campanha nas ruas, em todos os bairros, entregando “santinhos”,
adesivos e “colinhas”; c) decidiu se candidatar porque era conhecida por vender vale
sorte e para melhorar a saúde e a educação; d) não sabe como exercer a função de
uma vereadora e, para isso, teria que fazer um curso; e) foi convidada para ser
candidata a vereadora pelo secretário do partido, Marcinho; f) é filiada ao partido 55,
mas não lembra o nome da agremiação; g) não lembra quando se filiou ao partido; h)
as bandeiras do partido eram azuis; i) participou de algumas reuniões do partido; i)
parou de vender vale sorte durante o período de campanha, pois recebe benefício e
pode se manter com esse recurso; j) fez sua campanha sozinha; k) sua família em
Mauá da Serra é composta por 4 pessoas; k) tem aproximadamente 10 amigos; l)
postava sua propaganda no Facebook; m) recebeu bastante material de campanha; n)
seus adesivos eram azuis e brancos; o) seu número era 11555; p) recebeu 6 adesivos
de carro (ID 44667387 ao ID 44667392).
Em seu depoimento pessoal, Fernanda Feltrin declarou que: a) teve a intenção
de concorrer ao cargo, porque era um sonho do seu pai; b) seu pai indicou o nome da
depoente a Hermes, ex-prefeito do município, que condicionou a candidatura da
investigada à residência mínima de dois anos em Mauá da Serra; c) seu pai não sabe
ler nem assinar, por isso não pôde ser candidato; d) pediu votos e entregou o material
de campanha com a ajuda do pai, do cunhado e do namorado; e) fez campanha nas
redes sociais; f) alguns eleitores pediam dinheiro em troca de votos; f) no período de
campanha participou de eventos do partido; g) recebeu bastante material gráfico para
a campanha, mas sobrou pouca quantidade (ID 44667407 ao ID 44667413).
A investigante Elaine dos Santos Miguel explanou que: a) as candidatas Fernanda
Feltrin e Talita Priscila Darada não fizeram campanha; b) não recebeu santinhos da
candidata Talita, mesmo morando na mesma rua da investigada; c) sua filha, que
também mora em Mauá da Serra, não recebeu santinhos das investigadas; d) não viu
nenhuma propaganda de Talita nas redes sociais; e) também foi candidata a
vereadora e entregou santinhos por toda a cidade; f) solicitou a investigação por não
ter visto as candidatas fazerem campanha; g) não viu adesivo das candidatas em
veículos (ID 44667403 ao ID 44667407).
A testemunha Márcia Aparecida de Souza afirmou que: a) conhece Talita “de vista”,
pois a investigada mora perto da sua casa; b) não conhece a investigada Fernanda; c)
somente após a eleição tomou conhecimento de que Talita foi candidata; d) não viu
“santinhos” nem adesivos de Talita; e) sempre encontrava Talita na rua com os filhos,

Num. 44780444 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513241063300000043717911
Número do documento: 25110513241063300000043717911
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:42:14
mas não a viu fazendo campanha (ID 44667392 ao ID 44667393).
A testemunha Carine da Silva Oliveira declarou que: a) conhece Talita; b) a candidata
fez campanha na Vila Santa Maria, onde a depoente morava, entregando “santinhos” e
adesivos; c) na Vila Santa Maria tinha alguns veículos com adesivo de Talita; d) Talita
é bem conhecida e não sabe explicar o motivo de não ter recebido muitos votos; e)
Talita não lhe disse que para qual cargo estava concorrendo, mas que ajudaria as
pessoas que precisam; e) Talita é comunicativa e educada (ID 44667393 ao ID
44667395).
A testemunha Rosimeia de Lourdes Oliveira explanou que: a) reside na Vila Rural
Nova Esperança; b) viu Fernanda Feltrin fazendo campanha no seu bairro com o seu
pai e seu namorado; b) Fernanda pediu voto para a depoente; c) na sua opinião, a
candidatura de Fernanda não era fictícia (ID 44667395 ao ID 44667397).
A testemunha Lizeu Kozan relatou que: a) reside no bairro Jardim São Luís e viu
Fernanda fazendo campanha; b) Fernanda passou na sua oficina para pedir votos e
lhe entregou seu “santinho” (ID 44667397 ao ID 44667399).
A testemunha José Airton Ribeiro afirmou que: a) é vizinho de Talita; b) a candidata foi
até o seu portão para pedir voto e lhe entregou um “santinho”; c) a investigada fez
campanha por toda a rua em que mora; d) Talita estava pedindo voto para ela e para
Marcinho (ID 44667399 ao ID 44667401).
A testemunha Nilson Gonçalves dos Santos afirmou que: a) trabalhou no comitê de
campanha do Partido Progressistas; b) entregava o material de campanha para os
candidatos; c) as candidatas Talita e Fernanda pegaram o material com ele; c) as
candidatas passavam quase todos os dias no comitê para ver a agenda e saíam juntas
para fazer visita nas casas; d) Talita e os demais candidatos sempre estavam juntos
no comitê; e) não sabe informar se Talita e Marquinhos faziam campanha juntos nas
ruas, pois sua atividade de coordenação era realizada internamente, no comitê. (ID
44667402 ao ID 44667403).
A análise conjunta dos depoimentos não revela elementos suficientes para caracterizar
fraude na candidatura de Talita.
Embora a investigada tenha apresentado algumas limitações de memória quanto a
aspectos como o nome do partido e o período de sua filiação, o critério decisivo para a
configuração de fraude é a inexistência de atos efetivos de campanha ou de
engajamento político real, o que não se verifica neste caso.
O conjunto das provas aponta a participação concreta da candidata nas atividades
eleitorais.
Em seu depoimento pessoal, Talita afirmou ter realizado campanha de rua em todos
os bairros, distribuindo “santinhos”, adesivos e “colinhas”. Essas declarações são
confirmadas por outros depoimentos e pelos documentos apresentados pela defesa,

Num. 44780444 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513241063300000043717911
Número do documento: 25110513241063300000043717911
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:42:14
demonstrando coerência e verossimilhança em seu relato.
A testemunha Carine da Silva Oliveira confirmou que Talita fez campanha na Vila
Santa Maria, distribuindo “santinhos” e adesivos, e mencionou a existência de veículos
adesivados com o nome da candidata, evidenciando a visibilidade de sua propaganda
e o alcance de sua atuação.
De igual modo, a testemunha José Airton Ribeiro declarou que Talita foi pessoalmente
até sua residência para pedir votos e entregar “santinhos”.
O depoimento de Nilson Gonçalves dos Santos, responsável pela entrega de materiais
no comitê, reforça a efetividade da candidatura ao afirmar que Talita retirava material
de campanha, comparecia com frequência ao comitê e participava de visitas a
eleitores junto com outros candidatos. Tais declarações são confirmadas pelos
documentos apresentados pela defesa na contestação, incluindo fotos de materiais de
campanha e imagens da investigada ao lado de outros candidatos durante atividades
nas ruas.
Ainda que a investigante Elaine dos Santos Miguel e a testemunha Márcia Aparecida
de Souza tenham dito não ter visto propaganda de Talita, tal ausência de percepção
não é suficiente para descaracterizar sua campanha, sobretudo diante das demais
provas que confirmam sua atuação.
Assim, os atos concretos praticados por Talita, como a distribuição de “santinhos” e
adesivos, as visitas domiciliares e a participação em atividades do comitê partidário,
evidenciam engajamento real e efetivo exercício da candidatura.
O fato de o depoente José Airton Ribeiro ter afirmado que Talita pediu votos também
para Marcinho não configura, por si só, fraude. Conforme relataram a própria
investigada, a testemunha Carine e o próprio José, Talita também pedia votos em seu
nome e distribuía material de sua campanha, demonstrando intenção genuína de se
eleger.
Além disso, conforme comprovam os documentos identificados nos autos, Talita
participou de atividades de rua e de evento partidário com o deputado estadual
Alexandre Curi, usando seu botton de campanha, o que reforça que ela efetivamente
fazia campanha em favor de sua própria candidatura. Veja-se:

Num. 44780444 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513241063300000043717911
Número do documento: 25110513241063300000043717911
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:42:14

Num. 44780444 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513241063300000043717911
Número do documento: 25110513241063300000043717911
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:42:14
As informações prestadas à Justiça Eleitoral demonstram que todos os candidatos a
vereador do Partido Progressistas de Mauá da Serra declararam, em suas prestações
de contas, o recebimento de R$ 4.000,00 em recursos financeiros oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e R$ 200,00 em recursos
estimáveis, referentes à doação de serviços advocatícios realizados pela candidata à
prefeita, Tania Cristina de Macedo.[3]
A padronização das prestações de contas eleitorais pode ser considerada um dos
elementos previstos na Súmula TSE nº 73. Entretanto, só se revelará relevante para
caracterizar fraude à cota de gênero se houver, à luz do conjunto probatório,
comprovação de que houve intenção de burlar a norma, o que não se verifica no caso
em análise.
Assim como a candidata investigada, os candidatos Paulo Cezar Sonni, Fernanda
Feltrin, Luciano Roberto Pinto, Maria Leoni Pedroso e Nelson Granada custearam
integralmente suas campanhas com recursos financeiros provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, além de valores estimáveis em dinheiro
oriundos da chapa majoritária, tendo cada um declarado sobras de campanha em
valores distintos.
Nessa conjuntura, não se mostra razoável concluir que a candidatura de Talita seria
fictícia em razão da padronização das prestações de contas, já que essas mesmas
características também se verificam nas campanhas de outros candidatos, refletindo a
realidade da disputa em municípios de pequeno porte.
Dessa forma, diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à suposta fraude na

Num. 44780444 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513241063300000043717911
Número do documento: 25110513241063300000043717911
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:42:14
candidatura de Talita Priscila Darada mostra-se indispensável a aplicação dos
princípios in dubio pro muliere e in dubio pro suffragio, a fim de resguardar a vontade
legitimamente manifestada pelo eleitorado e a efetiva participação feminina na política,
afastando a deslegitimação de candidaturas com base em meras presunções ou
indícios frágeis.
Há que se concluir, portanto, pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e
julgar improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, uma vez que não se
comprovou a alegada fraude à cota de gênero.

III – DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação de
investigação judicial eleitoral.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

[1] Direito Eleitoral, 20ª ed., Atlas: São Paulo, 2024, p. 323
[2]
https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;tipo=3;uf=pr;mu=74543/resultados/cargo
/13
[3] Paulo Cezar Sonni - PCE 0600439-35.2024.6.16.0076; Fernanda Feltrin - PCE 0600553-
71.2024.6.16.0076; Luciano Roberto Pinto – PCE 0600541-57.2024.6.16.0076; Alexandre de Paula -
0600438-50.2024.6.16.0076; Marcio Dias de Oliveira – PCE 0600532-95.2024.6.16.0076; Maria Leoni
Pedroso – 0600621-21.2024.6.16.0076; Nelson Granada – 0600440-20.2024.6.16.0076; Juvenil de Souza –
0600538-05.2024.6.16.0076; Talita Priscila Darada – 0600534-65.2024.6.16.0076.

Num. 44780444 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513241063300000043717911
Número do documento: 25110513241063300000043717911
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/11/2025 13:42:14

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600684-46.2024.6.16.0076 - Mauá da Serra - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO
CANELA JUNIOR - RECORRENTES: PAULO CEZAR SONNI, FERNANDA FELTRIN, LUCIANO
ROBERTO PINTO, ALEXANDRE DE PAULA, MARCIO DIAS DE OLIVEIRA, MARIA LEONI
PEDROSO, NELSON GRANADA, JUVENIL DE SOUZA, TALITA PRISCILA DARADA - Advogado
dos RECORRENTES: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDO: ELAINE
DOS SANTOS MIGUEL - Advogados do(a) RECORRIDO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA
- PR128930, GUILHERME CAMARGO LIMA - PR105056, AMANDA GROSSI CONTE - PR105055,
NILSO PAULO DA SILVA - PR19274-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.11.2025